Tribunal: TCU
Processo: 002.373/2026-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional Federal da 2a Região, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO/TRF 2a REGIÃO - JF para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1863/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em ordenar o registro do ato de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, sem prejuízo da determinação descrita no item 1.7 desta deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.373/2026-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Kathia Elisabeth Barreto de Lima Falcao (XXX.208.847-XX); Rinaldo de Oliveira Moraes (XXX.198.987-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Tribunal Regional Federal da 2a Região. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. para o ato de aposentadoria de Kathia Elisabeth Barreto de Lima Falcao, determinar à Unidade Jurisdicionada que ajuste o valor do provento pago ao valor encontrado por esta Corte de Contas no Demonstrativo de Cálculo dos Proventos, ressaltando a não necessidade de envio de novo ato a este Tribunal de Contas.